Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (Id. 75870521 do processo de referência 0735656-07.2020.8.07.0001) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo Id.25249621, homologo o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.